Tribunal: TJPA
Processo: 0804358-19.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804358-19.2023.8.14.0061

APELANTE: PAULO RICARDO MARQUES SILVA, MOISES VIEIRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0804358-19.2023.8.14.0061.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

APELANTES: MOISÉS VIEIRA COSTA e PAULO RICARDO MARQUES SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. CULPABILIDADE EXACERBADA PELA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. VALORAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
MÍNIMO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que condenou os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado tentado e falsa identidade, em concurso material. Ao réu MOISÉS VIEIRA COSTA foi imposta a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção. Ao réu PAULO RICARDO MARQUES SILVA, a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, ambos em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar: a) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal; b) no mérito, a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, rechaçando o pleito de absolvição e desclassificação; e c) a adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base e à fração de redução aplicada em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade do reconhecimento deve ser afastada. Embora o procedimento do art. 226 do CPP não tenha sido estritamente observado, a condenação não se baseou exclusivamente neste ato, mas em um conjunto probatório robusto, incluindo a prisão em flagrante, o depoimento firme da vítima e a própria admissão dos acusados de que estavam na cena do crime.

4. A
s teses de absolvição e desclassificação não se sustentam. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, e o contexto fático evidencia de forma clara o dolo de subtrair bem alheio mediante grave ameaça (
animus furandi
).

5.
A pena-base foi fixada de forma proporcional. A condição de foragido do sistema prisional justifica a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta e desprezo pela aplicação da lei penal, conforme entendimento jurisprudencial.

6. A fração de redução pela tentativa, contudo, deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3. O
iter criminis
foi minimamente percorrido, uma vez que os agentes apenas iniciaram os atos executórios, sendo a ação interrompida pela pronta reação da vítima, que fugiu antes mesmo do anúncio do assalto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art.
226
do CPP não enseja nulidade quando corroborado por outras provas consistentes constantes nos autos.

2.

A prática do crime, enquanto o réu se encontrava foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

A fração de redução pela tentativa (art. 14,
II
, do CP) deve ser fixada em seu patamar máximo (2/3) quando o
iter criminis
for percorrido em sua fase inicial, com os atos executórios sendo interrompidos longe da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II; art. 59; art. 68; art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 307. CPP, art. 156; art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 867767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1925308/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 15.03.2022; TJPA, Ap. Crim. nº 0000024-55.2019.8.14.0015, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0806213-74.2023.814.0015, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões
de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MOISÉS VIEIRA COSTA
e
PAULO RICARDO MARQUES SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II (roubo majorado tentado), e no art. 307 (falsa identidade), em concurso material (art. 69 do CP) (ID
115680909
).

Consta da denúncia (ID
100361466
) que, no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 22h, os apelantes, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair bens da vítima Josivan Costa Santos. Narra a exordial que os denunciados se aproximaram da vítima, que estava em frente à residência de seu patrão, e um deles fez menção de sacar um revólver da cintura. A vítima, ao perceber a iminente agressão, correu para o interior do imóvel, frustrando a consumação do delito. Acionada, a polícia militar localizou os réus nas proximidades, em posse de um revólver calibre .38 com numeração raspada. Ao serem abordados, ambos forneceram nomes falsos, pois se encontravam foragidos do sistema prisional.

A denúncia foi recebida em 14/09/2023 (ID
100578979
). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que impôs ao réu MOISÉS VIEIRA COSTA a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e ao réu PAULO RICARDO MARQUES SILVA a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, ambos em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID
20050357
), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o de porte ilegal de arma de fogo em relação a Paulo Ricardo, e a reforma da dosimetria da pena para ambos, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3).

Em contrarrazões (ID
20050360
), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação, rechaçando todas as teses defensivas.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID
21984635
), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso merece parcial provimento. As teses absolutórias e desclassificatórias não encontram amparo no conjunto probatório, que se revela seguro para manter o decreto condenatório. Contudo, a dosimetria da pena comporta reparos significativos, como se verá a seguir.

II.1. Da Preliminar de Nulidade do Reconhecimento Pessoal

A defesa alega, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. A tese não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha se tornado mais rigorosa quanto à observância do rito do art.
226
do CPP, admite a validade do ato quando este é corroborado por outras provas independentes, colhidas sob o crivo do contraditório. No caso em tela, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento.
Primeiro, porque a vítima foi categórica em afirmar que os reconheceu com certeza como sendo os autores do delito, inclusive declinando as características daquele que portava a arma de fogo – o corréu PAULO –, dado corroborado pelo próprio corréu MOISÉS e pelo policial MANOEL DE DEUS DE SOUZA POMPEU. Segundo – e mais importante –, porque os próprios réus confirmaram que foram eles as pessoas presentes na cena criminosa, alegando, contudo, que a vítima confundiu a tentativa de se desvencilharem do carro que suspeitavam ser da polícia com um roubo. Mas não é só. Os acusados foram presos logo em seguida ao ocorrido, a cerca de trezentos ou quatrocentos metros do local, portando uma arma de fogo, exatamente como descrito pelo ofendido.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório.
(STJ - AgRg no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

Este entendimento, ademais, encontra eco na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que tem se posicionado no mesmo sentido:

Tese de julgamento: "
1. O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando corroborado por outras provas consistentes constantes nos autos.
[...]" (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000024-55.2019.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025) – destaquei.

No caso em tela, como já exposto, o reconhecimento foi amplamente corroborado pela prisão em flagrante e pela prova oral, o que afasta a nulidade arguida. Rejeito, pois, a preliminar.

II.2. Das Teses de Absolvição e Desclassificação Delitiva

No mérito, o pedido de absolvição por insuficiência de provas também não prospera. A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo laudo pericial. A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância, e no caso dos autos, seu relato foi seguro e detalhado. Tal depoimento foi corroborado pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. A versão apresentada pelos réus mostra-se inverossímil e isolada nos autos, não sendo capaz de gerar dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Da mesma forma, improcede o pleito de desclassificação da conduta de Paulo Ricardo para o crime de porte ilegal de arma de fogo. O contexto fático, em que dois indivíduos se aproximam de uma vítima e um deles leva a mão à cintura para sacar um revólver, evidencia de forma inequívoca o
animus furandi
, ou seja, a intenção de subtrair patrimônio alheio mediante grave ameaça. O porte da arma, nesse cenário, foi o meio escolhido para a execução do roubo, e não um fim em si mesmo.

II.3. Da Dosimetria da Pena (Ponto de Acolhimento do Recurso)

Neste ponto, a apelação merece acolhimento parcial.

II.3.a) Da Pena-Base (Primeira Fase)

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. A defesa alega que a condição de foragido não seria fundamento idôneo para negativar a culpabilidade.

Contudo, a tese não se sustenta. A prática de um novo crime enquanto o agente se encontra foragido do sistema prisional denota um maior grau de reprovabilidade da conduta e um claro desprezo pela aplicação da lei penal, justificando a exasperação da pena-base. Este Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

Tese de julgamento: "
2. A prática do crime, enquanto o réu se encontrava foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
" (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806213-74.2023.814.0015 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025) – destaquei.

Assim, considero válidas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime. O aumento de 1 ano e 6 meses para duas vetoriais, partindo de uma pena mínima de 4 anos, mostra-se proporcional, alinhado à fração de 1/8 sobre o intervalo de pena. Portanto,
mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

II.3.b) Da Causa de Diminuição da Tentativa (Terceira Fase)

Este é o ponto mais evidente de reforma. O juízo
a quo
aplicou a fração mínima de redução pela tentativa (1/3), que é reservada para casos em que o agente chega muito perto de consumar o crime. No caso concreto, o
iter criminis
foi
mínimo
: os apelantes apenas se aproximaram e fizeram menção de sacar a arma, sendo a ação imediatamente frustrada pela fuga da vítima. Não houve anúncio do assalto, nem qualquer ato de subtração.

A jurisprudência é pacífica em determinar a aplicação da fração máxima de 2/3 em situações análogas, caracterizadas como "tentativa branca" ou "incruenta".

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] LATROCÍNIO. TENTATIVA INCRUENTA. MINORANTE. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS. [...] 3. "
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de tentativa branca ou incruenta - quando não há lesões à vítima -, a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços)
" ( HC 473.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018). (STJ - AgRg no AREsp: 1925308 TO 2021/0216117-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) – destaquei.

Dessa forma, aplico a causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo (2/3).

II.4. Do Recálculo das Penas

Feitos os devidos reparos, passo ao recalculo das penas:

Para o réu MOISÉS VIEIRA COSTA:

·

Crime de Roubo:
A pena intermediária, após compensação na segunda fase, permanece em
05 anos e 06 meses (66 meses)
. Aplicando a redução de 2/3 pela tentativa, a pena resulta em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
. Sobre este montante, aplico o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, tornando a pena definitiva em
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 10 dias-multa.

·

Crime de Falsa Identidade:
Reduzo a pena-base para o mínimo legal (03 meses). Na segunda fase, compenso a confissão com a reincidência e aplico a atenuante da menoridade (-1/6), fixando a pena em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Concurso Material:

A pena final de Moisés fica em
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

·

Para o réu PAULO RICARDO MARQUES SILVA:

·

Crime de Roubo:

A pena intermediária, após a aplicação da agravante da reincidência (+1/6) sobre a pena-base de 66 meses, vai para
06 anos e 05 meses (77 meses)
. Sobre esta, aplico a redução de 2/3 pela tentativa, resultando em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
. Por fim, com o aumento de 2/3 pela arma de fogo, a pena definitiva se estabelece em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e 12 dias-multa.

·

Crime de Falsa Identidade:
Reduzo a pena-base para 03 meses. Compensando a confissão com a reincidência, a pena definitiva fica em
03 (três) meses de detenção
.

·

Concurso Material:

A pena final de Paulo Ricardo fica em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção
.

Considerando o
quantum
da pena de reclusão e a reincidência dos réus, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a dosimetria da pena, nos termos da fundamentação, condenando:

a)
MOISÉS VIEIRA COSTA
à pena definitiva de
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de roubo tentado, e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
pelo crime de falsa identidade.

b)
PAULO RICARDO MARQUES SILVA
à pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pelo crime de roubo tentado, e 03 (três) meses de detenção,

pelo crime de falsa identidade.

Mantenho, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 19/11/2025